Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Evidenciado que a parte autora, embora regularmente intimada para emendar a exordial, não atendeu a determinação judicial, mostra-se correto o indeferimento da inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.